Tribunal: TJBA
Processo: 8026529-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026529-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DARLAN ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: DAIANE FERNANDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
STEPHANE GABRIELLE LIMA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO PATAMAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO EM PROL DA FILHA COMUM EM SEDE DE SANEAMENTO. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO NA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227,
CAPUT
, DA CF E 1º, DO ECA. APLICAÇÃO. VALORES. PERMANÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8026529-31.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.